Tribunal: TJDFT
Processo: 0705498-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705498-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAO DOURADO FILHO DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa ao sistema Renajud para localização de veículos em nome do executado/agravado. O agravante alega, em síntese, que: 1) o sistema Renajud, assim como o Bacenjud e o Infojud, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens do devedor; 2) a última pesquisa ao sistema Renajud foi realizada há considerável tempo. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja deferida a pesquisa ao sistema Renajud. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que a última pesquisa ao sistema Renajud foi realizada em 2018 (ID 21029216 do processo originário), de modo que o transcurso de tempo razoável justifica a renovação da consulta. Nesse sentido: “(...) 1. É possível a renovação de pesquisas aos sistemas BacenJud, Infojud e Renajud, quando já transcorrido prazo razoável desde a última consulta, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 2. A jurisprudência entende que a mudança na situação financeira do devedor ou o transcurso de tempo suficiente para verificar a modificação permitem a renovação da pesquisa. Nesses casos, privilegiam-se os princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela jurisdicional. 3. Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. (...)” (Acórdão 1287152, 07127477120208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar a pesquisa ao sistema Renajud na tentativa de localização de veículos em nome do executado/agravado Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator